Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744729-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: ALLINE TORRES REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de ALLINE TORRES REZENDE (Processo n. 0707623-03.2020.8.07.0007), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante. Relata que foi demandado pela agravada nos autos informados, juntamente com mais cinco réus, vindo a ser reconhecida pelo juízo sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, sendo a autora/agravada condenada a pagar ao ora agravante honorários sucumbenciais que foram fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que corresponde a 10% (dez por cento) do valor da causa dividido pelo número de demandados. Aduz que iniciou o cumprimento de sentença para receber referida verba, requerendo os benefícios da justiça gratuita por não ter condições de arcar com o valor das custas iniciais. Sustenta que a lei não exige que a pessoa seja miserável para obter o benefício, bastando a declaração de insuficiência deduzida pela parte, conforme art. 99, § 3o, do CPC, e somente prova contrária implica a revogação do benefício. Colaciona julgados em favor de sua tese, apontando a presunção de veracidade da declaração firmada pela parte, Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, a fim de dar início ao cumprimento de sentença da verba honorária. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça para que possa dar início ao cumprimento de sentença a fim de perseguir a verba honorária fixada no título judicial, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Notoriamente, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Nesse contexto, para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos (afirmação de pobreza) feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (presunção juris tantum), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. Esse é o entendimento dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUERENTE COM RENDA LÍQUIDA RELEVANTE, SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. PROVA DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE COMPROMISSO FINANCEIRO DE TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, os contracheques colacionados aos autos confirmam o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante aufere renda líquida mensal superior à média nacional, e, ao contrário do sustentado no recurso, não há prova nos autos de gastos habituais que comprometam a remuneração da recorrente. 4.1. De sua parte, a única despesa comprovada nos autos não se demonstra suficiente a descaracterizar a capacidade financeira da parte considerando sua renda mensal igualmente demonstrada no feito. Ademais, sequer é elencado qualquer forma de óbice para a demonstração das despesas habituais narradas no recurso e que comprometem sua situação de modo a impossibilitar arcar com os custos processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126272, 07107719720188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) - Grifo nosso Assim, a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, o que não restou comprovado na hipótese. Frise-se que o agravante, autor do cumprimento de sentença, é advogado militante na justiça local, registrando diversos processos sob sua responsabilidade, conforme consignado na decisão agravada ao se referir ao Processo n. 0707512-05.2020.8.07.0007, pois atua sobretudo na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Assim, a presunção relativa de sua miserabilidade para não arcar com o pagamento de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) não se sustenta por si só. Ademais, os comprovantes de entrega de declaração de imposto de renda relativos aos dois últimos anos fiscais não atingem o resultado almejado pelo agravante, porquanto se limitam a demonstrar o total de rendimentos percebidos, sem indicação da existência ou não de bens em seu nome (ID 20337442 e 20337443). Outrossim, como bem destacou o juízo prolator do ato agravado, as custas iniciais do cumprimento de sentença podem ser contempladas no quantum debeatur, a fim de ser ressarcido pela parte requerida/agravada. Não vislumbro, assim, a presença do pressuposto atinente à probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Brasília, 6 de outubro de 2020 19:28:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator